Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. ENVIO DE INDEVIDO COMUNICADO (“NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA”) EMITIDO PELO SÍTIO "SERASALIMPANOME" AO “DEVEDOR”. INSUFICIÊNCIA A CARACTERIZAR A PUBLICIDADE DA “NEGATIVAÇÃO”. NÃO COMPROVADA A SUBSTANCIAL AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ART. 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que postulou a repetição do indébito no valor de R$ 49,99 e a reparação por danos extrapatrimoniais. Afirmou o ora recorrido que [...] no dia 13/12/2021, ao fazer consulta para verificar seu score junto a SERASA, descobriu que seu nome constava nos cadastros de inadimplentes da empresa, em função de dívida irregularmente lançada pela requerida VIVO, por suposto débito do dia 26/09/2017 no valor de R$ 49,99, referente ao contrato no 0237832197. Ocorre, que o autor não possui nenhuma dívida com a requerida, o mesmo surpreso e apreensivo com a informação, entrou em contato com a requerida pelo telefone 10315, questionando a suposta dívida existente, para sua surpresa o atendente ao consultar seu nome e CPF informou que não existia no sistema nenhum débito pendente [...]. Alegou que em razão do indevido registro, seu score de crédito (gravitaria em torno de 900 e 1000 pontos) teria [...] caído para 782 conforme Serasa. Prejudicando sua análise junto às empresas de crédito, o que atrapalha o autor nos negócios celebrados no mercado [...].
II. Recurso interposto pela empresa de telefonia contra a sentença de parcial procedência do pedido (declaração de inexistência do débito, exclusão da “proposta de acordo” do SERASA LIMPA-NOME e danos morais arbitrados em R$ 5.000,00). Interesse recursal adstrito à exclusão da condenação por danos extrapatrimoniais, sob o argumento de que a parte recorrida não fora “negativada” pela empresa recorrente, e que teria anexado apenas negociação de dívida emitida pelo site “SERASALIMPANOME”. Subsidiariamente, a recorrente postula a diminuição do quantum da condenação.
III. Ainda que a requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida referente à fatura telefônica gerada após pedido de cancelamento da linha), o conjunto probatório demonstra que a “proposta de acordo” foi realizada por “e-mail” enviado pelo “SERASALIMPANOME” (ID 36861562) após a efetivação de consulta pelo próprio consumidor, sendo que constaria, inclusive, a informação de que [...] Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes [...].
IV. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta registro – Id 36861584 - Pág. 17). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.
V. No mais, o “print” de mensagem, sem data e/ou outras informações mais precisas a demonstrar que o recorrido teve empréstimo negado em razão de possível restrição creditícia (Num. 36861576 - Pág. 2), a par da isolada alegação de que a referida pendência (inexistente) estaria diretamente relacionada à “diminuição do score” do consumidor, não subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais, notadamente diante das informações de ID. 36861604 - Pág. 17, a seguir transcritas: [...] Muitos fatores influenciam no score, alguns positivamente, como ter dados atualizados na nossa base, pagar as contas em dia, ter nome limpo e cadastro positivo ativo. Outros fatores influenciam negativamente: quando você faz um pedido de crédito, quando possui cartões feitos há pouco tempo, quando alguma empresa consulta seu CPF, atrasar no pagamento das contas ou ter atrasado durante algum período de tempo, negativações em seu nome e o período em que você esteve negativado [...].
VI. Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 3a Turma Cível (acórdão 1.431.778, DJe 30.6.2022), a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO POSITIVO DA SERASA (CREDIT SCORE). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação no credit score da SERASA não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, ao contrário do que ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 3. Nas causas em que a sentença prolatada possui apenas natureza declaratória, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
VII. Não cumprido o ônus probatório (ausência de demonstração de patente descaso ou publicidade de “negativação” ou de outra conduta da empresa a afetar substancialmente os direitos inerentes à personalidade – CC, art. 12), é de se dar provimento ao recurso para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).